Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742029-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MAIA AGRAVADO: NAIDE ANSELMO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: EMIDIO ANSELMO FERNANDES MAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO MAIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário 0702283-40.2024.8.07.0002, determinou a exclusão do terceiro interessado e deferiu a pedida de pesquisa de bens no sistema Sisbajud. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de inventário e partilha em razão do falecimento de Naide Anselmo Fernandes, óbito ocorrido em 13-2-2024, conforme certidão de óbito de ID 196052266. O herdeiro EMIDIO ANSELMO FERNANDES MAIA foi nomeado inventariante e apresentou as primeiras declarações no ID 211746822. O espólio é composto por um único bem: imóvel situado no Lote 36, Quadra 02, Setor Norte, Brazlândia/DF. O inventariante requer a realização da pesquisa BACENJUD para verificação de eventuais créditos deixados pela falecida e a exclusão do terceiro interessado (Humberto Maia), sob a alegação que o imóvel foi adquirido por Naide após o falecimento de José Alberto Maia. É o breve relatório. Decido. Conforme sentença juntada no ID 205655424, foi declarada a existência de união estável (pós morte) havida entre NAIDE ANSELMO FERNANDES e JOSÉ ALBERTO MAIA (falecido), tendo perdurado de 1983 até 12-12-2017 (data do óbito de JOSÉ ALBERTO MAIA). De fato, o imóvel arrolado foi adquirido pela autora da herança, por usucapião, após o óbito de José Alberto Maia. Consta na sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo n° 0703869-54.2020.8.07.0002 que; “(...) foi aduzido o fato de ter a autora convivido em união estável com José Alberto Maia, filho de Alzira da Silva Maia, entre o ano de 1983 e a data da sua morte, ocorrida em 12 de dezembro de 2017. Ainda de acordo com o arrazoado, o casal teria exercido com exclusividade a posse mansa e pacífica do bem, a partir de 2001, situação que teria perdurado até o dia do falecimento de José Alberto Maia. Após o óbito do consorte, a autora teria permanecido na posse do imóvel litigioso, até os dias atuais. (...) Está presente, pois, a totalidade dos requisitos legais (Código Civil, art. 1.240, caput) demandados à aquisição da propriedade do imóvel litigioso por parte da autora, pelo instituto da usucapião, isto é, posse mansa, pacífica e ininterrupta para fins de moradia de imóvel urbano com área inferior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados). Do exposto, julgo procedente o pedido para declarar adquirido pela autora, Naide Anselmo Fernandes, por usucapião, o imóvel localizado na quadra 2, lote 36, setor Norte, nesta cidade. (...)” (grifo nosso). Desse modo, após o óbito de José Alberto Maia em 12-12-2017, Naide Anselmo Fernandes permaneceu no imóvel até o óbito dela em 13-2-2024. Naide, portanto, adquiriu o imóvel, por usucapião, após o óbito de José Alberto e a sentença proferida, no processo n° 0703869-54.2020.8.07.0002, declarou que o imóvel pertence, de forma exclusiva, à Naide Anselmo Fernandes. Até porque o espólio de José Alberto Maia sequer integrou da ação. ISSO POSTO: 1) Defiro o pedido de exclusão do terceiro interessado Humberto Maia; 2) Preclusa esta decisão, à Secretaria para proceder a exclusão do terceiro interessado Humberto Maia do campo Outros Interessados; 3) Defiro o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud. Proceda-se a pesquisa ao sistema Sisbajud com o CPF da autora da herança; 4) Com o resultado da pesquisa Sisbajud, dê-se vista a inventariante para ciência; 5) Concedo o prazo de 30 dias para o inventariante apresentar as últimas declarações e o esboço final de partilha, instruir os autos com a certidão de matrícula do imóvel arrolado com a averbação da sentença proferida no processo n° 0703869-54.2020.8.07.0002; 5) Apresentadas as últimas declarações, dê-se vista à herdeira Daiane Anselmo Fernandes. Prazo de cinco dias. Irresignado, inicialmente o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios. Conta que a Sra. Naide Anselmo e o Sr. José Alberto Maia, pai do agravante, mantiveram união estável entre o ano de 1983 até a data do óbito de José Alberto Maia, em 12 de dezembro de 2017. Relata que durante a união estável, o casal adquiriu o imóvel localizado na quadra 02, lote 36, do setor norte, em Brazlândia/DF, registrado na matrícula 44722 no 9o Registro de Imóveis do DF, que, todavia, se encontrava em nome de Alzira da Silva Maia, genitora do Sr. José Alberto Maia. Menciona que para proteger o único bem imóvel, a Sra. Naíde ingressou com ação de reconhecimento de união estável post mortem e também com ação de usucapião. Em relação à ação de usucapião, foi reconhecida a aquisição originária do imóvel pela usucapião desde o ano de 2001. Nesse cenário, defende que “mesmo que a ação de usucapião tenha sido proposta unicamente por Naide em 09/12/2020, esta descreve a aquisição de direitos decorrentes de posse comum, posto se desenvolver no período de convivência, dai a incidência do artigo 1.658 do Código Civil, regra geral de comunicabilidade”. Assim, entende que, como foi afirmado pela própria sra. Naíde na ação de usucapião que viviam em união estável no imóvel desde 2001, que referido imóvel também pertence ao seu pai, Sr. José, devendo ser partilhado. Em relação aos requisitos da atribuição de efeito suspensivo, sustenta que o perigo de dano e a probabilidade do direito se extrai do risco de prosseguir o inventário sem ser resguardada a cota parte que pertence ao pai do agravante, havendo o risco do patrimônio ser dilapidado pelos herdeiros da Sra. Naíde, sem o recorrente poder ser ressarcido. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando os contracheques anexados pelo agravante ao ID. 64717215, concedo a gratuidade de justiça ao requerente, porquanto atendidos os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, tendo em vista que foi observada a coisa julgada na ação de usucapião que reconheceu a aquisição originária pela de cujus Naíde Anselmo, em relação ao imóvel localizando na quadra 02, lote 36, setor Norte, de Brazlândia, após o falecimento de José Alberto Maia. Logo, pelo que observa dos autos, o referido imóvel apenas integra o patrimônio da inventariada, e o agravante, por outro lado, não é herdeiro da de cujus, razão pela qual se mostra acertada a determinação de sua exclusão na ação de inventário. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, o agravante não logrou êxito em trazer elementos concretos da alegada dilapidação patrimonial pelos herdeiros da Sra. Naíde. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator